Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738691-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712566-50.2019.8.07.0018, que determinou que arque com as despesas cartorárias da nova escritura pública em nome da Agravada, nos seguintes termos: “A emissão de escritura pública foi determinada pela sentença exequenda, cabendo ao Distrito Federal arcar com os custos da escrituração. Assim, intime-se o Distrito Federal para providenciar a emissão da escritura, conforme já determinado pela decisão de ID n. 135704769. Prazo: 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal. Aguarde-se decurso dos prazos abertos.” Os Embargos de Declaração não foram acolhidos, nos termos seguintes: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do despacho de id. 137733112. Argumenta a existência de omissão haja vista a determinação judicial não ter observado o art. 490 do Código Civil, que dispõe que o pagamento das custas de escrituração deve correr por parte do comprador. Sem razão, contudo. A obrigação de emissão de nova escritura pelo Distrito Federal e, por corolário lógico, o custeio do pagamento das despesas cartorárias decorre da própria sentença de id. 89150305, sobre a qual não houve recurso pelo executado. Também não há que se falar em pagamento pela via do RPV, por não se tratar de dívida propriamente dita, mas sim de emolumentos. Haja vista as exigências cartorárias, id. 139692214, determino que o CJU expeça ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova o cancelamento do registro anterior e proceda novo registro de escritura de doação em nome de Permínio Alves Vasco, 50% e Maria Lira dos Santos, 50%. Encaminhe-se cópia da sentença de id. 89150305. Oficie-se ainda o Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para que seja anulada a Escritura Pública de doação, lavrada aos 14/09/2000, às fls. 011/12, livro D-0682. Também deverá ser encaminhada cópia da sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais, defende o Agravante que “as obrigações do Distrito Federal constantes de sentença já foram devidamente cumpridas, já que a escritura pública se encontra em cartório para a sua conclusão, dependendo, tão somente, do pagamento das custas pela parte beneficiária”. Afirmam que “não há, com o devido respeito à decisão recorrida, qualquer determinação expressa na sentença prolatada no processo de conhecimento no sentido de ser obrigação do ente público o pagamento do preço do cartório para a expedição de nova escritura pública”. Acrescentam que “o artigo 490 do Código Civil dispõe que, em regra, as despesas de escritura e registro correm por conta do beneficiário do ato”. Aduz que, “alternativamente, e atento ao princípio da eventualidade, na hipótese de não ser acolhida a argumentação acima indicada, com a necessária aplicação do artigo 490 do Código Civil, reformada deve ser a decisão recorrida para que seja determinada a expedição de RPV para o cumprimento da ordem judicial, uma vez que o ente público não dispõe de recursos, fora do orçamento aprovado, para fazer frente às despesas com o pagamento de escrituração de atos de doação”. Alega que está demonstrada a verossimilhança das suas alegações, já que fundadas no art. 490 do Código Civil e no art. 100, caput e § 3o, da Constituição Federal, além de haver o perigo da demora, porquanto o Juízo de origem determinou o pagamento imediato das despesas cartorárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que “seja suspensa, até o julgamento do recurso, a obrigação do DF de pagar as despesas de cartório para a emissão da escritura pública indicada na sentença de mérito do processo de conhecimento.” No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos elencados e, de forma alternativa, que seja declarado que o pagamento deverá ocorrer por meio de regular expedição de RPV. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. É que, em exame da r. sentença integrativa Id. 90401605, da qual decorreu o Cumprimento de Sentença em discussão, ainda que não conste de forma expressa que o Distrito Federal deve arcar com as despesas da emissão de escritura pública constando a meação da Agravada, é consequência lógica o custeio das despesas cartorárias. Veja-se: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a nulidade da doação efetuada exclusivamente a Perminio Alves Vasco, do imóvel situado na QN 07, conj. 05, lote 23, Riacho Fundo-DF. Ainda, determino ao Distrito Federal que providencie a emissão de Escritura Pública constando a meação da autora, relativa ao bem. (...)." Verifica-se, ainda, que o Distrito Federal não interpôs recurso contra a r. sentença e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados. Logo, transitada em julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, deve o processo executivo se desenvolver nos estritos limites do decisum exequendo. Ademais, não se pode invocar o art. 490 do Código Civil quando a própria sentença determinou a expedição de nova escritura pública pelo Distrito Federal, que deve arcar com todas as despesas cartorárias. Ademais, foi o doador (Distrito Federal) o responsável pela anulação da escritura de doação Id. 52379471. O pedido alternativo de o pagamento ocorrer por meio de RPV, além de não se amparar no título judicial, não pose ser imposto ao cartório que lavrará a escritura. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho por não evidenciada a verossimilhança das alegações do Agravante, tampouco perigo da demora. Ante o exposto, recebo a Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora